Tribunal: TJDFT
Processo: 0732468-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OAS Empreendimentos S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença manejado em seu desfavor e de outra litisconsorte pelo agravado – Rodrigo Alves de Deus –, determinara a suspensão do curso processual em relação à agravante e, outrossim, a intimação do agravado para dizer se pretende a expedição ou não de certidão de crédito para fins de habilitação no juízo da recuperação judicial, diante da novação do débito exequendo. Segundo o alinhado na decisão agravada, em consonância com o disposto no artigo 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Pontuara o julgado que, na hipótese, a obrigação da agravante já existia no momento da apresentação do pedido de recuperação judicial, contudo, o direito de exigir o seu cumprimento somente fora viabilizado com o trânsito em julgado da sentença condenatória, devendo, portanto, o crédito executado ser habilitado perante o juízo da recuperação. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos do decisório arrostado, e, ao final, após o regular processamento do agravo, sua definitiva desconstituição, “reconhecendo que não há que se falar em habilitação do crédito via incidente/expedição de certidão de crédito, mas sim em sua submissão ao Plano Homologado, determinando, por via de consequência, que o agravado informe os respectivos dados bancários, viabilizando a inscrição no Quadro Geral de Credores da agravante nos termos do Plano Aprovado[1].” Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor e de outra litisconsorte cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito assegurado pelo título executivo, no valor de R$1.476.162,58 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Sustentara que, conquanto tenha o juízo assinalado que o crédito deve ser sujeitado à sua recuperação judicial, olvidara de assentar que deve observar o regular procedimento para submissão ao plano de recuperação judicial. Esclarecera que, diante do encerramento da recuperação judicial, não sobeja possível a habilitação do crédito executado via incidente/expedição de certidão de crédito pois, na hipótese, deve se submeter ao plano homologado. Destacara que, a despeito do encerramento do processo de sua recuperação judicial, considerando a natureza concursal do crédito executado, continua sujeito ao pagamento em consonância com o plano aprovado. Acentuara que, “devido ao encerramento da recuperação judicial, não existe mais a figura do Juízo Universal, ao passo que o próprio juízo em que se processa a execução é que deverá determinar a inscrição do débito, cabendo ao agravado indicar seus dados bancários para que a agravante dê seguimento a inscrição do crédito no quadro geral de credores[2].” Registrara que a forma de se operacionalizar o procedimento de inscrição do crédito concursal detido pelo agravado determinada pelo provimento guerreado afigura-se equivocada, pois, ao invés da expedição de certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial, o crédito deve se submeter ao plano de recuperação judicial homologado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OAS Empreendimentos S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença manejado em seu desfavor e de outra litisconsorte pelo agravado – Rodrigo Alves de Deus –, determinara a suspensão do curso processual em relação à agravante e, outrossim, a intimação do agravado para dizer se pretende a expedição ou não de certidão de crédito para fins de habilitação no juízo da recuperação judicial, diante da novação do débito exequendo. Segundo o alinhado na decisão agravada, em consonância com o disposto no artigo 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Pontuara o julgado que, na hipótese, a obrigação da agravante já existia no momento da apresentação do pedido de recuperação judicial, contudo, o direito de exigir o seu cumprimento somente fora viabilizado com o trânsito em julgado da sentença condenatória, devendo, portanto, o crédito executado ser habilitado perante o juízo da recuperação. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos do decisório arrostado, e, ao final, após o regular processamento do agravo, sua definitiva desconstituição, “reconhecendo que não há que se falar em habilitação do crédito via incidente/expedição de certidão de crédito, mas sim em sua submissão ao Plano Homologado, determinando, por via de consequência, que o agravado informe os respectivos dados bancários, viabilizando a inscrição no Quadro Geral de Credores da agravante nos termos do Plano Aprovado[3].” Alinhados esses parâmetros, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que determinara a suspensão do curso processual em relação à agravante e, outrossim, a intimação do agravado para dizer se pretende a expedição ou não de certidão de crédito para fins de habilitação no Juízo da recuperação judicial. Ou seja, o provimento arrostado suspendera o trânsito do executivo e determinara a intimação do agravado para fomentar esclarecimentos sobre a expedição de certidão de crédito. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extrai dos autos do cumprimento de sentença, a agravante fora condenada a pagar ao agravado indenização em virtude de atraso na entrega dos imóveis objeto dos contratos de promessa de compra e venda que concertaram, iniciando-se a fase de cumprimento da sentença, com indicação do valor de seu crédito. Deflagrada a fase executiva, a agravante formulara impugnação sustentando, em suma, a natureza concursal do crédito executado, que, portanto, deve se submeter ao Plano de Recuperação Judicial, e, outrossim, excesso de execução. Adviera, em seguida, a decisão guerreada, que determinara a suspensão do curso processual em relação à agravante e, outrossim, a intimação do agravado para dizer se pretende a expedição ou não de certidão de crédito para fins de habilitação no Juízo da recuperação judicial, diante da novação do débito exequendo. Confira-se[4]: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença agitado por RODRIGO ALVES DE DEUS em desfavor de FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e OAS EMPREENDIMENTOS S/A. Intimado a cumprir voluntariamente a obrigação, o executado OAS EMPREENDIMENTOS S/A comparece aos autos para informar a existência de processo de recuperação judicial (ID96210221) e requerer o reconhecimento da concursalidade do crédito e do excesso de execução. O exequente se manifestou ao ID96319495, pugnando pelo prosseguimento do processo. É o brevíssimo relatório. Decido. Inicialmente, necessário pontuar que somente a segunda executada OAS EMPREENDIMENTOS S/A) participa de ação de recuperação judicial, não sendo cabível a discussão levantada na impugnação em relação à primeira executada (FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA). A questão é saber se apresente pretensão satisfativa é abarcada ou não pela concursalidade do crédito em razão da Recuperação Judicial, porquanto o título exequendo foi formalmente constituído com o trânsito em julgado. O processo de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico financeira do devedor, com o objetivo de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Ao final trata-se de um grande acordo a ser realizado judicialmente, após a adoção de um rito processual específico. Portanto, a norma do artigo 49 da Lei no 11.101/05 limitou os débitos abarcados pelo processo de recuperação judicial. Vejamos? ‘Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos’. Em virtude da natureza coletiva do processo, cuja pretensão é postulara intervenção judicial para um acordo com os credores, o processo só pode abarcar os débitos existentes até a data do ajuizamento da pretensão. Este Juízo vinha decidindo que o marco temporal para o reconhecimento da existência do crédito era a data do trânsito em julgado da sentença, mas é forçoso reconhecer que este entendimento está equivocado; Ora, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já esclareceu, acertadamente, que: A constituição do crédito correspondente não se dá com a prolação da decisão judicial que o reconhece e o quantifica, mas com a própria ocorrência daquele evento. Vale dizer, o sujeito prejudicado assume a posição de credor da reparação civil derivada de ato lesivo contra ele intentado desde sua prática, e não com a declaração judicial de sua ocorrência. (RECURSO ESPECIAL No1.727.771–RS, RELATORA: MINISTRA NANCYANDRIGHI) Vê-se que além do provimento de natureza condenatória ou constitutiva, a sentença possui a natureza de provimento declaratório, ao reconhecer a existência do ato lesivo no passado e dar o comando de exigibilidade da obrigação. Todavia, a sentença não é a criadora (existência) da obrigação, pois esta já existia, mas não podia ser exigida. Portanto, o fundamento jurídico válido é no sentido de reconhecer que a obrigação existia quando da apresentação do pedido de Recuperação Judicial, mas o direito de exigir o seu cumprimento foi viabilizado com o trânsito em julgado da sentença de natureza condenatória. No âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça a situação já está pacificada, quanto ao reconhecimento de que a consolidação do crédito (obrigação) não depende de provimento judicial e nem do trânsito em julgado da sentença de natureza condenatória (RESp 1.634.046/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; RESp1.447.918/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; REsp1741743/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; CC139332/RS, Ministro LÁZARO GUIMARÃES). O artigo 926 do Código de Processo Civil disciplina que o compete aos Tribunais manterem as suas jurisprudências estáveis, íntegras e coerentes. No que tange à alegação de excesso à execução, importante esclarecer que cabe ao Juízo da Recuperação Judicial estabelecer a forma de atualização do débito a partir da data do pedido de recuperação, nos termos do art.9o da LRF. No presente caso, a declaração deste Juízo sobre o valor do débito exequendo deverá se dar até o dia 31.03.2015, cabendo ao Juízo da Recuperação Judicial, caso o exequente opte por habilitar seu crédito, determinar os parâmetros de atualização a partir dessa data. Por fim, esclareço que não se mostra cabível a aplicação dos encargos previstos no art. 523 do Código de Processo Civil em relação à segunda executada, porquanto o débito se encontra suspenso em relação à recuperanda. Portanto, deverá ser determinada a suspensão do presente feito em relação ao executado OAS EMPREENDIMENTOS S/A e a parte exequente deverá ser intimada para manifestar se pretende a expedição ou não de certidão de crédito para fins de habilitação no Juízo da Recuperação Judicial, porquanto houve novação a dívida. Ante o exposto, INTIME-SE a parte credora para esclarecer se pretende a expedição da certidão de crédito para fins de habilitação. Esclareço que os autos não deverão ser arquivados, porquanto somente não é admissível a prática de qualquer ato de constrição ou manutenção de constrição em desfavor da requerida OAS EMPREENDIMENTOS S/A, devendo seguir a execução em face de FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Prazode15(quinze)dias.” Consignados esses atos e fatos processuais, consoante pontuado, defende a agravante a prescindibilidade de expedição de certidão de crédito em favor do agravado, pois, diante do encerramento de sua recuperação judicial, o crédito executado deve se sujeitar ao plano de recuperação judicial homologado. Outrossim, segundo fundamentara a decisão guerreada, embora não tenha o crédito executado sido incluído no referido plano, necessária a expedição de certidão de crédito a fim de o agravado habilitá-lo junto ao Juízo de recuperação judicial. Defronte a realidade processual descortinada pela decisão agravada, abstraída qualquer consideração sobre a plausibilidade do direito invocado, a tutela liminar postulada carece de respaldo. Com efeito, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Consoante pontuado, o decisório agravado cingira-se a franquear a expedição de certidão de crédito em favor do agravado de forma a habilitar seu crédito, se o caso, junto à recuperação judicial da agravante, suspendendo, outrossim, o trânsito do cumprimento de sentença. Inexiste, pois, risco de dano advindo do decidido, obstando a concessão da liminar almejada. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[5]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples encaminhamento a ser conferido ao executivo subjacente, cujo trânsito, ademais, fora suspenso. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a franquear a expedição de certidão de crédito e a determinar a suspensão do curso processual do cumprimento de sentença, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, inclusive porque o trânsito do agravo demanda curtíssimo lapso temporal. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Expirado o interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29809940 - Pág. 13 (fl. 15). [2] - ID Num. 29809940 - Pág. 1 (fl. 13). [3] - ID Num. 29809940 - Pág. 13 (fl. 15). [4] - ID Num. 96884320 - Pág. 1/3 (fls. 1163/1165) – ação principal. [5] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)